Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730317-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Considerando as informações prestadas pelas partes, suspenda-se os autos até o julgamento final dos Agravos de Instrumento no 0741518-83.2025.8.07.0000 e 0745523-51.2025.8.07.0000. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 16:19:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador